Tribunal: TJDFT
Processo: 0771953-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TERMO INICIAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOENÇA PREEXISTENTE. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DF e pelo IPREV/DF em face de sentença que os condenou à repetição de indébito, no valor de R$7.312,44, referente aos valores descontados de IRPF no período compreendido entre 9/2024 a 12/2024, ressalvado o valor já restituído por meio de declaração anual de imposto de renda, a ser atualizado pela Selic.
2. Em suas razões recursais, os réus, ora recorrentes, sustentam que o termo inicial da repetição de indébito é a data da perícia oficial (abril de 2025) e, não, a data da aposentadoria (setembro de 2024); que os juros de mora são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença; que deve haver previsão de compensação de valores restituídos na via administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em fixar (i) o termo inicial da repetição de indébito de imposto de renda quando a doença é preexistente à aposentadoria; (ii) o termo inicial da incidência dos juros de mora e; (iii) a necessidade de previsão de compensação de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No tocante ao termo inicial da isenção, o Decreto no 9.580/2018 determina que a isenção se aplica a partir do mês da concessão da aposentadoria quando a doença for preexistente (art. 35, § 4o, inciso I, alínea "a"). Precedente: Acórdão 1999855.
5. Na hipótese, o próprio laudo médico pericial constatou que a recorrida foi diagnosticada com neoplasia maligna em janeiro de 2018 e se aposentou em setembro de 2025, determinando os efeitos da isenção de imposto de renda a contar de 10/9/2024 (data da aposentadoria), justamente por se tratar de doença preexistente. Portanto, a repetição do indébito deve retroagir à data da concessão da aposentadoria, qual seja, 10/9/2024, conforme fixado na sentença.
6. O termo a quo da atualização por indébito tributário em desfavor da Fazenda Pública deve ocorrer a partir do desembolso, e não do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 162 do STJ. Precedentes: Acórdãos 2066776 e 2051406.
7. É legítima a compensação de valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda com quantias eventualmente já restituídas na via administrativa ou por meio de declaração de ajuste anual do imposto de renda, sob pena de enriquecimento ilícito do servidor, o que deve ser apurado em sede de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Sem custas processuais, em razão da isenção legal. Recorrentes condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

Tese de Julgamento: “Quando a doença é preexistente à data da concessão da aposentadoria, a isenção do imposto de renda tem efeitos retroativos à respectiva data, a qual é o termo inicial para a repetição do indébito. Na hipótese de restituição de tributos, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do desembolso, sendo possível a compensação de valores, em caso de eventual pagamento na via administrativa, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 9.580/2018;
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 162; TJDFT, Acórdão 2066776, 0702425-59.2025.8.07.0018, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025; Acórdão 2051406, 0712490-22.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 14/10/2025; Acórdão 1999855, 0725734-52.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025.